Tribunal: TJMT
Processo: 1028016-61.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028016-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EDINEI ABRAO RODRIGUES - CPF: 046.585.391-95 (AGRAVADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena
n. 2000081-67.2020.8.11.0086, que considerou nos cálculos de liquidação de pena do agravado o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida.

Em razões recursais,
o órgão ministerial
pugnou
pela reforma do
decisum,
a fim de que
“o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime”.

Assevera o artigo 42, do Código Penal é claro e diz que o período cumprido a título de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação, nada mencionando sobre calcular sobre a fração para progressão de regime, como pretende a defesa e deferido pelo juízo
a quo
.

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso (Id. 192051171).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 202030662).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu pleito, o órgão
ministerial,
pugna pelo provimento de sua irresignação,
“de modo que se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, prestigiando-se, assim, a mais perfeita aplicação da Justiça ao caso concreto”
(Id. 192051167).

Sem razão o
Parquet
.

Isso porque, segundo o art. 42 do Código Penal,
“Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”
.

Por sua vez, o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal estabelece que
“o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Analisando o executivo de pena nº 2000081-67.2020.8.11.0086 é possível verificar que o agravado
cumpre pena unificada de 26 (vinte e seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, com pena remanescente de 22 anos, 09 meses e 5 dias, conforme atestado de pena atualizado.

Em 20.04.2023, a Defesa do agravado requereu a retificação do cálculo de liquidação de pena “
para que o período de prisão preventiva seja abatido diretamente no lapso para a obtenção do benefício da progressão de regime, e não da pena total”
. (Seq. 89
– SEUU
).

Em 05.6.2023, o órgão ministerial manifestou-se contrariamente
“ao desconto da detração diretamente na fração”
(Seq. 99.1
– SEUU
).

Em 30.6.2023, o Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“[...] D’outra banda, o art. 42 do Código Penal, cujo caráter é estritamente material, dispõe a obrigatoriedade em computar os lapsos temporais de prisão preventiva no computo para obtenção de benefícios.

[...]

No caso em tela, a defesa almeja a inclusão dos períodos de prisão preventiva como detração penal para incidência diretamente na atual fração de cumprimento de pena.

Enquanto isso, o órgão do Parquet sustenta que os períodos de prisão preventiva, ao serem contabilizados como detração e, de consequência, descontados da atual fração de pena em cumprimento, são contabilizados em duplicidade, eis que incidem, também, no total de pena a ser cumprida, o que não prospera.

Ora, ao ser contabilizado o período de prisão preventiva tão somente como pena cumprida ou, ainda, diretamente na atual fração de pena em cumprimento se mostra idêntico.

Isto é, a diferença paira, tão somente, no local em que a proporção preventiva será abatida, seja no saldo total de pena que resta a ser executa ou diretamente na fração em execução.

Em outras palavras, ao contabilizar o lapso de prisão preventiva na fração de pena em execução, o saldo de pena a cumprir permaneceu o mesmo, o que demonstra a não contabilização duplicada, ou seja, na fração e no saldo total, mas sim, em um ou em outro.

Soma-se a isso o fato que, contabilizar o lapso preventivo tão somente no saldo total de pena a cumprir se mostra prejudicial ao apenado, posto que, como evidenciado, cumprirá pena em regime fechado por lapso temporal superior àquele fixado em sentença, dada a fração atribuída a cada crime.

Com essas considerações, acolho o pedido defensivo, para determinar o cômputo da detração de 21/11/2018 a 02/04/2019, diretamente na atual fração em cumprimento de pena.

Atualize-se o memorial, a fim de incluir a detração ora declarada, bem como, o montante total de pena a ser cumprida
.
[...].”
Id. 192051168
.

Nota-se que o Juízo da Execução Penal detraiu o período de prisão preventiva do agravado [21/11/2018 a 02/04/2019] –
“diretamente na fração”
relativa à progressão de regime do fechado para o semiaberto.

Nosso ordenamento penal adota o sistema progressivo de cumprimento de penas, em observância ao princípio da individualização da pena.
Dessa forma
, o período detraído deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios, inclusive para efeito de mudança de regime.

Portanto, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal (TJMT, AGEXPE nº 1009399-53.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.7.2023).

Essa é a posição jurídica que
“se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta”
(TJMT, AGEXPE nº 1009292-09.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 2.8.2023).

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“[...] 1.
O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida para fins de progressão de regime, e não abatido do total da pena imposta, para depois fazer incidir a fração para o cálculo do tempo necessário para a progressão de regime
; é que além de se mostrar mais benéfico ao reeducando que o tempo de prisão seja computado como pena cumprida, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal.
(N.U 1008626-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).
[...]
(N.U 1015660-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022) Destaquei

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
“
Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP),
o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão. Aliás, o art. 2º, parágrafo único, da LEP, prevê a possibilidade de se aplicar ao preso provisório o disposto na Lei de Execução Penal, o que permite supor estar incluída a progressão”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Destaquei.

Nesse mesmo sentido, trago julgado do e. Supremo Tribunal Federal:

“
A custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução,
(...)”
(STF – RHC 142.463, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 12.9.2017) Destaquei

Assim, o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP.
conforme bem pontuado pela Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, vejamos:

“
Considerando que no caso dos autos o período em que o AGRAVADO permaneceu preso provisoriamente foi abatido da fração da pena cumprida, que conforme destacado, é mais benéfico ao Recuperando por considerar a segregação cautelar como pena efetivamente cumprida, a decisão objurgada deve ser mantida”.

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024